Tribunal: TJES
Processo: 5025757-07.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025757-07.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALINE DE OLIVEIRA ROCHA FADINI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025757-07.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDOS
: ALINE DE OLIVEIRA ROCHA FADINI e CARLOS EDUARDO PEREIRA FADINI.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VIAGEM A TRABALHO. ATRASO DE VOO EM MAIS DE SETE HORAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (três mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR OU ADEQUAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DO MÉRITO RECURSAL.
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). O REMANEJAMENTO DOS VOOS, DE FORMA INJUSTIFICADA, CARACTERIZA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELA RÉ, ORA RECORRENTE. SOBRE TAL PONTO, EM REGRA, PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE O ATRASO/CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE VOO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, SALVO SE OBSERVADA ALGUMA CONSEQUÊNCIA GRAVOSA AO PASSAGEIRO (nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). NO CASO DOS AUTOS, A PARTE AUTORA COMPROVA QUE, EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO VOO, OS SEUS COMPROMISSOS FORAM PREJUDICADOS. PORTANTO, SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E CUJA INDENIZAÇÃO FOI ARBITRADA EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)